Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de litispendência.
2. Nos termos do art. 337, §2o e §3o, do CPC, para que se reconheça a existência de litispendência, deve haver há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato).
3. No caso, o agravante ajuizou ação pretérita de divórcio cumulada com guarda, regulamentação de visitas e oferta de alimentos aos seus filhos, e, por sua vez, a demanda dos autos originários trata tão somente sobre a verba alimentar requerida pelos alimentandos em face do genitor, de modo que os pedidos são distintos, razão pela qual não se configura a litispendência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.